Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704474-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: ADAIR FERREIRA SANTANA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAPO VEÍCULOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n.o 0740458-43.2023.8.07.0001, determinou a expedição de Carta Precatória de citação nos endereços em que a diligência realizada pelos correios retornou com ausente por 3 vezes, suspendendo a citação editalícia, ante suposta nulidade. Em suas razões recursais (ID n.o 68599881), o agravante sustenta que não há qualquer nulidade a ser sanada, tendo em vista que foram realizadas várias diligências e que todas restaram infrutíferas, sendo que apenas esses dois endereços, localizados na cidade de Cristalina/GO, retornaram sem cumprimento com a informação “ausente”. Ademais, defende que realizou todas as pesquisas nos sistemas informatizados e disponíveis ao Juízo para encontrar o réu, porém, sem sucesso, estando o réu em lugar incerto e não sabido. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Preparo juntado no ID n.o 68599888. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID n.o 68685288. Contrarrazões foram apresentadas no ID n.o 69293055. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o mesmo já fora devidamente sentenciado em 01/04/2025, e extinto sem o julgamento de mérito, ante o pedido de desistência que foi devidamente homologado, restando assim prejudicada a análise do presente feito. Portanto, considerando que a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador